Tribunal: TJDFT
Processo: 0734181-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734181-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE FERREIRA ALVES AGRAVADO: BANCO PAN S.A, MG CRED PROMOTORA E ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA DECISÃO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por ELIANE FERREIRA ALVES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0716981-82.2023.8.07.0003, que indeferiu o pleito liminar (ID 167114318), nos seguintes termos: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente feito, atento ao expendido na petição inicial, ao exame da documentação acostada e em juízo provisório, não verifico a plausibilidade do direito invocado, pois apesar de estar demonstrado os descontos feitos pelo réu no benefício da autora, não há elementos que permitam constatar a alegada fraude, de modo que a matéria necessita de dilação probatória, para que se possa apreciar a alegada irregularidade dos descontos, o que somente será possível após a instauração do contraditório, em especial após eventual prova pericial. Por outro lado, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, registro que a parte autora não demonstrou a necessidade imprescindível de se obter a suspensão imediata dos descontos e a concessão da medida antecipatória possui caráter excepcional e depende da demonstração de todos os requisitos legais, o que não se observa no presente caso. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, necessária a dilação probatória e o contraditório, como já decidiu o e. TJDFT (...)” A petição inicial (ID 160618567) foi distribuída em 31/5/23 e emendada para juntar a carteira de trabalho da requerente. A decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recebeu a ação e determinou a citação das partes adversas. No agravo de instrumento (ID 50268578), a parte agravante pleiteia a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado no 351395027-3 em seu benefício previdenciário. No mérito, requer a procedência do agravo de instrumento para determinar o arresto da quantia de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais), correspondente ao valor das 84 parcelas de R$ 400,00 do contrato impugnado. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 167114318). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando os autos do agravo de instrumento, a parte agravante sustenta que a probabilidade do direito está pode ser verificada pelo boletim de ocorrência e pelas matérias jornalísticas que noticiaram o golpe. Ressalta que a captura de tela de aplicativo de mensagens demonstra que a agravante buscou atendimento para cancelamento do contrato, enviando a foto que viabilizou a contratação fraudulenta. Afirma que o perigo de dano está consubstanciado no comprometimento de sua subsistência pelos descontos mensais, impedindo o atendimento de suas necessidades essenciais, causando-lhe prejuízos de difícil reparação. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora seja relevante a argumentação trazida pela agravante, a dilação probatória é necessária para delinear os contornos da situação fática trazida aos autos. É que a captura de tela do aplicativo de mensagens não é capaz de comprovar de que a parte autora estava, de fato, em contato com um preposto do banco. Portanto, julgo não estar comprovada a probabilidade do direito alegado (falha bancária). A propósito, a 1a Turma Cível deste Tribunal já se posicionou no sentido de ser necessário aguardar a instrução processual para comprovação da fraude bancária, conforme se verifica a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALHA DO SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Necessária a demonstração os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Caso concreto em que não se depreende, dos exíguos elementos de prova reunidos unilateralmente, a falha na prestação de serviços pelas instituições financeiras requeridas, para justificar o pleito de suspensão dos pagamentos ou a limitação dos descontos a 30% da remuneração recebida pelo agravante, tenho que também não se evidencia a probabilidade do direito. 3. Escorreita a decisão proferida pelo juízo de origem de indeferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, ao fundamento da ausência dos requisitos insertos no art. 300, do CPC, ao considerar ser imprescindível aguardar a fase de instrução probatória, de modo a promover o necessário esclarecimento das questões fáticas que importam para solução da lide, à luz do efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1712590, 07281484220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ARGUIÇÃO DE FRAUDE. CONTA CORRENTE. EXISTÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO EM NOME DO CONSUMIDOR. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA. FALHA E FRAUDE. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. MATÉRIA CONTROVERSA. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material. 2. Não sobejando elementos indutores de que houvera a abertura de conta corrente e a contratação de mútuo bancário em nome do consumidor, negócios jurídicos alegadamente perfectibilizados de forma ilegítima, consoante apreensão possível em sede de juízo de delibação preliminar, ressoa inviável a determinação de bloqueio da conta corrente em sede de tutela provisória de urgência, pois não demonstrada minimamente a subsistência dos aludidos negócios jurídicos e de que sua materialização perfizera-se mediante fraude. 3. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória, ensejando essa apreensão óbice à concessão de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar, pois ausente a verossimilhança da argumentação de desenvolvida e a plausibilidade do direito invocado. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1695063, 07040627020238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. NÃO CABIMENTO. 1. A livre cessão de crédito a terceiro, proveniente de empréstimo consignado contratado junto ao Banco, com a ausência da contrapartida pactuada, por si só não permite presumir a ocorrência de conluio entre a instituição bancária mutuante e o terceiro a quem foi cedido o crédito. 2. É assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a alegação de existência de fraude, na intermediação de contratação de empréstimos, demanda dilação probatória. 3. Não havendo nos autos elementos aptos a demonstrar a ocorrência de fraude ou envolvimento do Banco agravado com a cessionária do crédito, também agravada, não se justifica a suspensão dos descontos em folha dos empréstimos livremente contratados pelo agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1432539, 07117788520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Citem-se as partes agravadas para contrarrazoar o recurso. Brasília/DF, #{dataAtual}. CARLOS MARTINS Relator